Tribunal: TJMT
Processo: 1023087-14.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023087-14.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AUTOR), ABEL JERONIMO JUNIOR - CPF: 358.034.058-17 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AUTOR), ABEL JERONIMO JUNIOR - CPF: 358.034.058-17 (ADVOGADO), ANITA POLITO SILVA - CPF: 498.729.768-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA E, NO MÉRITO, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO, REVOGANDO A MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS. NÃO PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, E A DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, AUSENTES JUSTIFICADAMENTE.

E M E N T A

direito processual civil. ação rescisória. violação manifesta de norma jurídica (art. 966, v,
cpc
). execução fiscal. prescrição intercorrente. condenação em honorários advocatícios. art. 921, § 5º, do
cpc
. ausência de debate e de pronunciamento no julgado rescindendo. impossibilidade de utilização da rescisória como sucedâneo recursal. preliminar de decadência rejeitada. improcedência do pedido.

I – CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 966, V, do CPC, visando desconstituir sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Sustenta o autor violação manifesta ao art. 921, § 5º, do CPC, na redação da Lei n. 14.195/2021, segundo o qual a extinção pela prescrição intercorrente não ensejaria imposição de ônus sucumbenciais, invocando orientação firmada no Tema 1.229 do STJ.

O réu arguiu, em preliminar, a decadência do direito de rescindir, sob a tese de coisa julgada progressiva.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir: (i) a ocorrência, ou não, de decadência para o ajuizamento da ação rescisória; e (
ii
) se a ausência de pronunciamento expresso, no julgado rescindendo, acerca da aplicação do art. 921, § 5º, do CPC caracteriza violação manifesta de norma jurídica apta a ensejar a rescisão.

III – RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial da ação rescisória inicia-se com o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo (art. 975 do CPC; Súmula 401/STJ), sendo inaplicável, no caso, a tese da coisa

julgada progressiva, por inexistir autonomia do capítulo relativo aos honorários, que constitui consectário lógico da sucumbência.

A ação rescisória fundada em violação manifesta de norma jurídica exige que a matéria invocada tenha sido efetivamente apreciada e decidida no julgado rescindendo, com atribuição de interpretação teratológica ou manifestamente incompatível com o comando legal.

Inexistente pronunciamento judicial, na sentença ou no acórdão rescindendo, acerca da incidência do art. 921, § 5º, do CPC, não se configura violação manifesta, mas, quando muito, omissão que deveria ter sido arguida por meio do recurso próprio na origem.

A utilização da ação rescisória para inaugurar debate jurídico não enfrentado anteriormente caracteriza indevida conversão do instituto em sucedâneo recursal, em afronta à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda que a tese de mérito do autor encontre respaldo na orientação firmada pelo STJ (Tema 1.229), a ausência de deliberação expressa no julgado rescindendo impede o reconhecimento da hipótese do art. 966, V, do CPC.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Preliminar de decadência rejeitada. Ação rescisória julgada improcedente, com revogação da tutela provisória e condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese:
Não configura violação manifesta de norma jurídica, para fins do art. 966, V, do CPC, a alegada afronta a dispositivo legal que não foi objeto de pronunciamento expresso no julgado rescindendo, sendo inviável a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal para inaugurar debate jurídico não travado na origem.

Dispositivos legais citados:

CPC,
arts
. 487, I; 921, § 5º; 966, V; 975; 373, I; 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência citada:

STJ, Súmula 401;
AREsp
1.917.187/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.11.2025; REsp 2.157.669/RO, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 24.11.2025; STF, RE 666.589; STJ, Tema 1.229; TJMT, N.U 1023179-94.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 04.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Ação Rescisória
, fundada no art. 966, V, do CPC, proposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos da Execução Fiscal n. 000698-13.2008.8.11.0045
(Id. 299420892 – fls. 213 a 218).

Na referida decisão, proferida em 23.3.2022, o Juízo de origem reconheceu a prescrição
intercorrente do crédito tributário e, consequentemente, julgou extinta a execução nos termos do art. 924, VI do CPC, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa

Em sede de apelação, o exequente, ora autor,
defendeu
a não ocorrência da prescrição intercorrente (Id. 299420892 – fls. 225 a 267).

O apelo foi desprovido em decisão monocrática transitada em julgado aos 25.3.2025 (Id. 299420892 – fls. 252 a 258 e 260).

Em 14.7.2025 foi ajuizada a presente ação rescisória, dentro, portanto do prazo bienal previsto no art. 975 do CPC.

O autor fundamenta sua pretensão no art. 966, V, do CPC,
sustentando
violação
manifesta
ao art. 921, § 5º, do
mesmo diploma, na
redação
conferida
pela Lei n. 14.195/2021, que
afasta a imposição de
ônus sucumbenciais
nos casos de
extinção do processo por prescrição intercorrente.
Em
reforço, assinala tratar-se de
matéria
pacificada submetida ao Tema 12
29 do STJ.

Requereu a concessão de tutela provisória para suspender o cumprimento de sentença no processo originário e, no mérito, a procedência da ação para rescindir a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n. 0000698-13.2008.8.11.0044, afastando-se a condenação em honorários advocatícios.

Atribuiu
à
causa o valor de R$ 159.409,92 (cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e nove reais e noventa e dois centavos).

Admitido o processamento da presente ação rescisória pelo art. 966, V, do CPC, deferi o pedido de tutela de urgência para suspender o cumprimento de sentença até
o
julgamento d
a
ação
(Id. 299
766358).

Citado,
o réu apresentou contestação, arguindo, em sede preliminar, a decadência do direito de propor a ação rescisória. Para tanto, invoca a tese da "coisa julgada progressiva", ao defender que o capítulo da sentença que fixou os honorários advocatícios não foi objeto de recurso de apelação pelo Estado, tendo transitado em julgado em momento anterior à última decisão do processo. No mérito, pugna pela improcedência da ação,
a
nte a constatação que a norma não foi suscitada pela parte contrária, muito menos alvo de fundamentação pelo órgão jurisdicional

(Id. 312647889).

O autor apresentou impugnação à contestação (Id. 31
6031880).

No despacho saneador, delimit
ou-se
como ponto controvertido a aptidão da alegada violação manifesta ao art. 921, § 5º, do CPC — consistente na condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em execução
fiscal extinta pela prescrição intercorrente — para ensejar a rescisão do julgado, sendo desnecessária a dilação probatória diante da natureza exclusivamente jurídica da controvérsia, nos termos do art. 373, I, do CPC (
Id. 316386895).

O réu
requereu a c
omplementação da decisão de saneamento, sob o argumento de que não teria sido incluído, como ponto controvertido, o fato de a decisão rescindenda não haver deliberado expressamente sobre o conteúdo normativo do art. 921, § 5º, do CPC (Id. 322411880). Manifestação do autor (Id. 322884852).

Indeferi
do
o pedido de complementação formulado pelo réu, sob o fundamento de que a análise quanto ao cabimento da rescisória em face da alegada ausência de debate prévio é matéria inerente ao mérito da causa, já abrangida pelo ponto controvertido fixado na decisão saneadora (Id. 323139354).

Regularmente
intimada, a Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou no prazo legal (Id. 330027853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA

A preliminar de decadência arguida pelo réu com base na teoria da coisa julgada progressiva não merece prosperar.

A Súmula 401/STJ
dispõe
que
o termo inicial do prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória somente se inaugura a partir do momento em que se torna irrecorrível a última decisão judicial proferida no processo. Ademais,
o art. 975 do CPC, estabelece que
"o direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo".

No caso em tela, o trânsito em julgado da decisão que negou provimento à apelação do Estado ocorreu em 25
.3.2025, e a
presente ação foi ajuizada em 14
.7.2025,
portanto, dentro do biênio legal.

A tese da formação de coisa julgada progressiva, admitida pelo Supremo Tribunal Federal (RE 666.589), aplica-se a capítulos da sentença que sejam autônomos e independentes entre si.
O
julgado esclareceu que apenas se pode falar em capítulos distintos da sentença quando se está diante de cumulação de pedidos, que demandam deliberações individualizadas, e permitem a sua clara distinção no provimento jurisdicional emanado do órgão julgador

A verba honorária sucumbencial, contudo, não possui tal autonomia. Ela é uma consequência direta e acessória do resultado do julgamento do mérito da causa, no caso, a extinção da execução.

Por se tratar de um consectário lógico da sucumbência, a condenação em honorários não transita em julgado de forma apartada da decisão principal. O prazo decadencial para a ação rescisória, portanto, é único e inicia-se com o trânsito em julgado da última decisão que pôs fim ao processo.

Rejeito, pois, a preliminar de decadência.

I
I
. D
O MÉRITO

O autor sustenta que a fixação de
honorários de
sucumbência em execução fiscal extinta pela prescrição intercorrente
configurou violação manifesta ao art. 921, § 5º, do CPC.

A ação rescisória fundada em violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC) constitui instrumento processual de natureza excepcional, vocacionado à desconstituição de decisão transitada em julgado que tenha afrontado, de modo direto e inequívoco, o conteúdo normativo da ordem jurídica. Exige-se, para sua configuração, que o julgado rescindendo tenha atribuído interpretação teratológica ou sentido manifestamente incompatível com o comando legal invocado, não bastando a mera divergência hermenêutica ou a adoção de exegese razoável, ainda que controvertida.

Nessa direção:

“A ju
risprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ação rescisória por violação de norma jurídica exige que a questão jurídica invocada tenha sido objeto de deliberação na decisão rescindenda. A ausência de tal deliberação inviabiliza o cabimento da ação rescisória
” (
REsp n. 2.157.669/RO,

Min.
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24
.11.2025).

“
Não tendo havido efetivo debate, na sentença ou acórdão rescindendo, sobre a aplicação da Lei Complementar nº 140/2011 em detrimento da Lei Municipal nº 29/2005, revogada, e muito menos adoção de interpretação teratológica ou manifestamente contrária ao conteúdo da legislação aplicável, não há que se falar em violação à norma jurídica, nos moldes do art. 966, V, do CPC
”

(N.U 1023179-94.2022.8.11.0000,
Desa.
Maria Aparecida Ribeiro,
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo,
j.
em 4
.7.2024).

Como
visto
dos precedentes
, a
violação literal de lei, como fundamento

da
a
ção
r
escisória, pressupõe que o órgão julgador delibere sobre a questão posta, de modo a conferir indevida aplicação a determinado dispositivo legal, o que, todavia, não ocorreu na hipótese dos autos.

A
sentença reconheceu a prescrição intercorrente e condenou o Estado em honorários advocatícios de 10%
, contudo,
não deliberou especificamente sobre a aplicabilidade do art. 921, § 5º, do CPC aos honorários sucumbenciais em caso de prescrição intercorrente.

O recurso interposto contra a sentença cingiu-se à discussão da prescrição, razão pela qual a decisão monocrática que lhe negou provimento — embora tenha, de modo equivocado, consignado no relatório que “não houve condenação em honorários advocatícios”
-
não enfrentou a questão relativa à compatibilidade da condenação em honorários com a norma que determina a extinção do feito “sem ônus para as partes”.

Portanto, não há violação manifesta a ser rescindida, mas sim omissão que deveria ter sido impugnada por recurso próprio na origem
, contudo, o
Estado não promoveu o debate da questão na origem, o que é fator determinante para a rejeição da ação rescisória.

Este aspecto é fundamental e decisivo.
A ausência
de pronunciamento judicial sobre a norma tida
como
violada afasta o requisito da “manifesta violação”, que exige um erro de julgamento crasso, evidente, e não uma simples omissão.
A ação rescisória não pode servir como oportunidade
para inaugurar
o debate sobre a
aplicação de uma norma que não foi
considerada pelo
juízo de origem,
sob pena de se converter em sucedâneo recursal.

A jurisprudência consolidada do STJ é unívoca neste sentido
:

“
A alegação de violação manifesta de norma jurídica foi afastada pelo Tribunal local, pois o acórdão rescindendo não tratou da matéria invocada na ação rescisória, estando o acórdão recorrido, no ponto, em harmonia com a jurisprudência do STJ, que veda o uso da ação rescisória para discutir questões não apreciadas no julgado rescindendo, quando baseada no inc. V do art. 966 do CPC (Súmula n. 83).
” (
AR
Esp
n. 1.917.187/RS,
Min.
Raul Araújo, Quarta Turma, j
.
em 24
.
11
.
2025
).

Assim,
embora
a tese de mérito do autor (não cabimento de honorários em caso prescrição intercorrente) esteja em consonância com a jurisprudência atual consolidada no Tema 1.229 do STJ, o vício apontado – omissão no julgado – não se amolda hipótese de rescindibilidade do art. 966, V, do CPC.

Ante o exposto,
JULGO
IMPROCEDENTE
o pedido
formulado na presente ação rescisória
(art.
487, I, do CPC), revogo a tutela provisória e condeno
o autor a
o
pagamento de h
onorários advocatícios
,
fixados em 10% (dez por cento) sobre
o valor atualizado da causa
(
art. 85, § 2º
e 3º
do CPC
)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026